Tribunal: TJSP
Processo: 1097252-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO - MONTANTE INDENITÁRIO E VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE ARBITRADOS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097252-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANI SILVA
APRÍGIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097252-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 47459 (Processo Digital)
Apelação no 1097252-16.2019.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível (7a Vara Cível)
Apelante: ELIANI SILVA APRÍGIO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO ITAUCARD S/A
Juiz sentenciante: Sang Duk Kim
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA RECURSO - MONTANTE INDENITÁRIO E
VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE ARBITRADOS

PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE

VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 145/147, julgando procedente a demanda,
condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral
de R$ 6 mil, corrigida da decisão, juros de mora da citação, arcando
ainda com as custas, despesas processuais e verba honorária de
10% sobre o valor condenatório, de relatório adotado.
Nas
razões
recursais,
pede
majoração
da
indenização e da verba honorária, ressalta porte econômico da
instituição, aguarda provimento (fls. 149/157).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097252-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
Recurso tempestivo, isento de preparo.
Contrarrazões (fls. 166/174).
Houve remessa.
Pedido, pelas partes, de inclusão em pauta de
julgamento com intimação (fls. 199/200 e 202/203).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese a casa bancária não tenha logrado
êxito em demonstrar que a autora tenha feito uso do cartão de crédito,
tendo sido condenada a pagar indenização pela negativação indevida
de R$ 3.518,34 (fls. 27), fato é que a reparação fora devidamente
arbitrada, não merecendo majoração.
A ação fora ajuizada em 30/09/2019, vindo o banco
a baixar a obrigação em 04/10/2019 para evitar maiores prejuízos (fls.
60), observada expedição de ofícios em 07/10/2019 (fls. 48/49).
Nessa esteira, o montante indenitário, fixado em R$
6 mil, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097252-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
A propósito:
Apelação. Telefonia. Declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos morais. Ré que não se
desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC.
Negativação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantum
indenizatório suficiente para assegurar justa reparação, sem
incorrer em enriquecimento ilícito. Sentença mantida.
Recurso improvido.
(Apelação Cível 1000870-68.2019.8.26.0129, Rel. Des.
Walter Exner, julgado em 29/06/2020)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória
por danos morais. Parcial procedência. Insurgência de
autora. Contrato de prestação de serviços bancários.
Negativação. Ausência de comprovação da origem da
dívida.
Defeito.
Dano
moral.
Dever
de
indenizar
caracterizado. Incontrovérsia. Valor indenizatório. Pretensão
exclusiva de majoração. Descabimento. Quantia equilibrada
que observou os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sem que resultasse em enriquecimento
indevido da vítima. Mantença integral da conclusão de
primeiro grau. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1003548-10.2019.8.26.0306, Rel. Des.
Sebastião Flávio, julgado em 29/06/2020)
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos
e raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão
em atenção ao princípio do devido processo legal. Neste sentido:
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais
suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097252-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos
EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Dessarte, de rigor a mantença da r. decisão tal qual
lançada, inclusive no que tange aos honorários advocatícios,
adequadamente arbitrados, sopesada a natureza da causa e o
trabalho desempenhado.
Por
fim,
advirto,
às
partes,
quanto
à
possibilidade de aplicação de sanção por litigância de má-fé no
caso de interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII,
do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097252-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
Relator